Tribunal: TJES
Processo: 5008293-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008293-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN MONTEIRO NETO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE DA COBRANÇA (TEMA 958/STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco à restituição simples da Tarifa de Registro de Contrato, mas indeferindo a repetição em dobro e a indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma para obter a dobra e a compensação extrapatrimonial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato é abusiva, se enseja repetição do indébito em dobro e se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Segundo o STJ (Tema Repetitivo 958), é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade do valor ou a não prestação do serviço.

4.No caso concreto, a tarifa estava expressamente prevista no contrato e não houve prova de onerosidade excessiva frente aos valores de mercado, o que, em tese, afastaria a própria obrigação de restituir.

5.Inexistindo abusividade na cobrança ou má-fé demonstrada, restam prejudicados os pedidos de repetição em dobro e de indenização por danos morais.

6.Em observância ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, mantém-se a sentença de procedência parcial quanto à restituição simples, ante a ausência de recurso da instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A validade da Tarifa de Registro de Contrato é reconhecida desde que prevista contratualmente e não demonstrada onerosidade excessiva (Tema 958/STJ). 2. A ausência de prova de má-fé ou de conduta ilícita da instituição financeira impede a repetição em dobro do indébito e a caracterização de dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008293-27.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ALLAN MONTEIRO NETO

RECORRIDA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE DA COBRANÇA (TEMA 958/STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco à restituição simples da Tarifa de Registro de Contrato, mas indeferindo a repetição em dobro e a indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma para obter a dobra e a compensação extrapatrimonial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato é abusiva, se enseja repetição do indébito em dobro e se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Segundo o STJ (Tema Repetitivo 958), é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade do valor ou a não prestação do serviço.

4.No caso concreto, a tarifa estava expressamente prevista no contrato e não houve prova de onerosidade excessiva frente aos valores de mercado, o que, em tese, afastaria a própria obrigação de restituir.

5.Inexistindo abusividade na cobrança ou má-fé demonstrada, restam prejudicados os pedidos de repetição em dobro e de indenização por danos morais.

6.Em observância ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, mantém-se a sentença de procedência parcial quanto à restituição simples, ante a ausência de recurso da instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A validade da Tarifa de Registro de Contrato é reconhecida desde que prevista contratualmente e não demonstrada onerosidade excessiva (Tema 958/STJ). 2. A ausência de prova de má-fé ou de conduta ilícita da instituição financeira impede a repetição em dobro do indébito e a caracterização de dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Repetição de Indébito ajuizada por
ALLAN MONTEIRO NETO
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que firmou contrato de financiamento de veículo com o banco requerido, tendo observado a cobrança de tarifa abusiva de Registro de Contrato. Com tais alegações requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento, em dobro, dos valores cobrados, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15891122), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) Condenar a ré à restituição, em valor simples, da quantia de R$ 429,61 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), corrigida pelo IPCA desde o desembolso e acrescida de juros de mora pela SELIC desde a citação;

b) Rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15891125), defendendo a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de repetição do indébito e compensação por danos morais.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao ID 15891132, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A controvérsia cinge-se à legalidade da Tarifa de Registro de Contrato e à configuração de danos morais. A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade da cobrança, mas determinou a restituição simples e negou o dano extrapatrimonial.

Contudo, observo que, estando a Tarifa de Registro de Contrato devidamente especificada no instrumento contratual, não há que se falar, em tese, em abusividade. O consumidor optou pelo financiamento dentre as opções disponíveis no mercado, aceitando os termos propostos.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
, em sede de recurso repetitivo (
Tema 958
), consolidou a tese da "validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato", desde que efetivamente prestado o serviço e não verificado valor abusivo.

No que tange ao montante de
R$429,61
, verifico que a petição inicial não apresentou parâmetros objetivos de mercado para demonstrar eventual onerosidade excessiva. O valor encontra-se expressamente indicado no quadro resumo do contrato (ID 15891099 - item “B.9”). Assim, à míngua de provas de que o valor discrepa da média de mercado, não se vislumbra má-fé ou abusividade por parte da instituição financeira.

Dessa forma, não prosperam os pedidos de restituição em dobro ou de indenização por danos morais, uma vez que sequer a abusividade da cobrança restou configurada. Todavia, em atenção ao princípio da
vedação da
reformatio in pejus
(proibição de reforma para pior contra o recorrente), mantenho a sentença nos moldes em que foi proferida, uma vez que não houve recurso por parte do banco.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença guerreada.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)